Tribunal: TJDFT
Processo: 0720602-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CARGO DE TÉCNICO INDUSTRIAL EM ELETROTÉCNICA. DIREITO À NOMEAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA. CONTRATAÇÃO TERCEIRIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o reconhecimento da existência de direito subjetivo à nomeação ocorre quando o candidato for aprovado dentro do número de vagas oferecidas, sendo que a classificação no cadastro de reserva enseja tão somente mera expectativa de direito.
2. O surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do certame, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (Tema 784/STF).
3. Para que reste caracterizada a preterição de candidatos aprovados em concurso público em relação a contratação precária de terceirizados, deve estar comprovada a identidade absoluta de atribuições entre a mão de obra terceirizada e o cargo ofertado no certame, e ainda que a quantidade de terceirizados contratados alcançou a ordem de classificação do candidato que alega estar sendo preterido.
4. Recurso não provido.